Tribunal: TJBA
Processo: 0000480-81.2011.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000480-81.2011.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, VAGNER DE ANDRADE FERREIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. TRABALHADOR RURAL. AGRICULTOR. 59 (CINQUENTA E NOVE) ANOS.
AMPUTAÇÃO DAS PRIMEIRAS FALANGES DO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO DEDOS DA MÃO ESQUERDA.
DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCABÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA USO PLENO DA MÃO ESQUERDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária ou permanente são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou total (benefício por incapacidade temporária); ou permanente e total cumulada com a impossibilidade de reabilitação (benefício por incapacidade permanente).

2.
Controvérsia restrita à comprovação de incapacidade que autoriza a concessão de benefício por incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez.

3.
Laudo pericial atesta que a parte autora é acometida por sequelas por amputação traumática das falanges distais do segundo, terceiro e quarto dedos da mão esquerda que implica em incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam o uso pleno da mão esquerda.

4.
O Juízo sentenciante, considerando a idade de 59 (cinquenta e nove) anos e o analfabetismo da parte autora, entendeu pela concessão ao autor do benefício de aposentadoria por invalidez desde a data do requerimento administrativo.

5.
A

concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, será imprescindível que o segurado esteja incapacitado de maneira TOTAL e PERMANENTE para o exercício do trabalho, bem como não haja possibilidade plausível de ser reabilitado para outra atividade laborativa, compatível com suas restrições físicas ou psíquicas decorrentes do acidente ou enfermidade, caso não constatado nestes autos.

6.
Reforma da sentença.

7. Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 0000480-81.2011.8.05.0226,
figurando como Apelante

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de

2024.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça